Tribunal: TJDFT
Processo: 0704406-43.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO. REFORMA PISCINA. RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. ARTIGO 20 LEI N. 9.099/95. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. TESES NÃO ARGUIDAS EM MOMENTO OPORTUNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão contratual, sem devolução da quantia paga. Determinou ainda que a parte requerida deverá retirar quaisquer restrições cadastrais em nome do autor.
2. Em suas razões, a empresa recorrente explica que não deu causa à revelia, por ter enviado documentos ao NAJ-Guará, mas sem obter o auxílio que esperava, razão pela qual entende deva ser reconhecida a nulidade da revelia decretada. Defende ter sofrido dano material, uma vez que todos os serviços contratados foram prestados, mas o autor exigia a prestação de serviços não contratados para não pagar as demais parcelas acordadas. Pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da revelia, seja reconhecida a inadimplência do contratante, devendo ser mantida em relação à não restituição de valores e reconhecimento de que não houve danos morais. Contrarrazões apresentadas (ID 44060413).
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido após determinação judicial.
4. A relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplica-se o CDC, sem prejuízo do diálogo das fontes.
5. A recorrente busca seja declarada a nulidade da revelia, sob alegação de que enviou documentos ao NAJ-Guará, mas não obteve a assistência pretendida e somente pleiteou a nulidade em sede recursal. O artigo 20 da Lei no 9.099/95 é claro: “Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.” No caso em análise, a parte compareceu à audiência de conciliação, razão pela qual a revelia deve ser mesmo afastada.
6. Não obstante, a parte autora propôs ação contra a empresa ré, com fundamento em suposto prejuízo material e moral, causado pela má prestação de serviço da recorrente. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera (ID 44060321) por não haver acordo entre as partes. Certidão de transcurso de prazo para apresentação da contestação (ID 44060330). Deve ser destacado que apesar de ter comparecido à audiência de conciliação, não foi apresentada contestação. Com efeito, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as teses defensivas que possuir, mesmo que contraditórias, e, apresentar os respectivos documentos comprobatórios. Não o fazendo opera-se a preclusão. Por ocasião da sentença, o Juízo a quo presumiu verdadeiros os fatos alegados, atento à análise das provas juntadas, não sendo aplicada a presunção absoluta de veracidade, o que constou de forma expressa na sentença: “Incumbe, então, analisar a documentação constante dos autos, bem como cotejar as alegações existentes, rejeitando qualquer pedido destituído de fundamento jurídico, mesmo que a parte requerida não tenha apresentado defesa.”
7. A parte autora pleiteou a devolução de uma quantia em decorrência de suposta má prestação do serviço, nesse contexto constatou-se o adimplemento parcial do contrato pela ré e que o valor pago pelo autor condiz com o serviço entregue, razão pela qual não foi determinada a devolução do valor e tampouco restou comprovada qualquer violação aos direitos da personalidade do autor.
8. Assim, não há que se falar em revelia, mas o fato de não apresentar a contestação torna preclusa a apresentação das teses de defesa, concluindo com facilidade que as teses apresentadas em seu recurso não serão analisadas, pois ainda que se permita a análise de matéria de ordem pública, a recorrente pretende discutir eventual prejuízo material, mas as provas trazidas não sustentam de forma incontestável a tese, além disso o decisum de primeiro grau não lhe foi desfavorável.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099.